Tribunal: TJES
Processo: 5012468-09.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão de herdeiro ou legatário; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012468-09.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO BARBOSA DA SILVA

AGRAVADO: LUIZ CLAUDIANO BARBOSA DA SILVA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração se prestam para sanar os casos de contradição, omissão, obscuridade e erro material que macule o ato decisório, ou, ainda, para fins prequestionamento, não servindo à rediscussão da matéria já julgada.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tratam-se de
embargos de declaração
opostos por
Antônio Barbosa da Silva
contra acórdão que negou provimento à agravo interno por ele interposto, mantendo decisão de minha lavra, pela qual não lhe agraciei com o benefício da gratuidade da justiça.

Alega o embargante que o acórdão é omisso, haja vista que as provas coligidas aos autos revelam, de maneira contundente e inequívoca, sua precariedade financeira, tornando-o assim merecedor da gratuidade judiciária que lhe foi negada.

Os embargos de declaração consistem em recurso de fundamentação vinculada, posto que sua utilização, a teor dos artigos 1.022, incisos I a III, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, restringe-se aos casos de omissão, contradição, obscuridade e erro material que macule o ato decisório, ou, ainda, para fins prequestionamento.

Na lição do ex-Juiz de Direito Jaylton Lopes Júnior (
in
Manual de Processo Civil, 2ª edição, Juspodivm, 2022, p. 1.007), haverá omissão – único vício que por ora interessa – "sempre que o juiz deixar de se pronunciar sobre alguma questão de fato ou de direito arguida pela parte e capaz, em tese, de influir na decisão".

Analisando o acórdão invectivado, não vislumbro desídia decisória, tendo esta Colenda Câmara, ao entoar coro ao voto-condutor, enfrentado todas as teses relevantes arguidas pelo embargante, expondo, de forma cabal, os motivos que levavam à mantença do indeferimento da assistência judiciária gratuita.

Aliás, parece que nem mesmo o embargante está convencido da existência de omissão, porquanto, nas 12 (doze) páginas de seus aclaratórios, não indica efetivamente onde residiria o vício, limitando-se a trazer argumentos que tangenciam com o mérito do que já decidido, postura esta que bordeja perigosamente a má-fé processual.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.